Tribunal: TJPA
Processo: 0004728-60.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004728-60.2014.8.14.0024

APELANTE: RONALDO DE JESUS MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004728-60.2014.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: RONALDO DE JESUS MOURA

ADVOGADO: DR. ALESSANDRO CAMPOS BATISTA OAB/PA 15.291 OAB/PA 12.515-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PREJUDICADO.
DE OFÍCIO:

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 02 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, IV, DO CP. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
NEGAR-LHE
PROVIMENTO

e
DE OFÍCIO,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

RONALDO DE JESUS MOURA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º todos do CP com relação ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004728-60.2014.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: RONALDO DE JESUS MOURA

ADVOGADO: DR. ALESSANDRO CAMPOS BATISTA OAB/PA 15.291 OAB/PA 12.515-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RONALDO DE JESUS MOURA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática descrita nos artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, às penas, respectivamente, de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e ao pagamento de
300 (trezentos)
dias-multa, e de
02 (dois) anos
de reclusão e pagamento de
10 (dez)
dias-multa, a serem cumpridas em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 8251811 p. 1-4) que no dia 16/06/2014, por volta das 16h30min, na Avenida Belém, 280, entre Justo Chermont e Travessa 15 de Agosto, Bairro Centro, município de Itaituba/PA, o réu foi flagrado portando uma pistola modelo Bereta calibre 6.35, carregada com cinco munições do mesmo calibre e na posse de 64 (sessenta e quatro) papelotes de substância semelhante a droga conhecida por "crack".

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pelas condutas dos arts. 33 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 8251837 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 8251840 p. 1-4) pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 8251841 p. 1-4), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 19032179 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Reconhecimento de ofício da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição intercorrente
– crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Examinando os autos, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03 se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em
29/01/2019
(ID nº. 8251837 p. 5), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V, todos do CP.

2.
Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando preencher os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
Por fim, em decorrência da quantidade e espécie da droga apreendida, e do pouco tempos que o acusado exercia a mercancia, em um juízo razoável e equilibrado, deverá ser diminuído 1/3 (um terço) na dosimetria da sua pena
.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além dos entorpecentes, 01 (uma) arma de fogo, tipo Bereta 6.35. Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente, mantenho a fração fixada em sentença.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. DESPROVIMENTO.

I - "Aplicando a jurisprudência do STJ ao caso concreto, reitere-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não são elementos aptos, por si sós, para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016;
entretanto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas dos autos, conjugaram-nas com outras circunstâncias do caso que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa em questão
"( AgRg no HC n. 768.192/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

II -
Conforme ressaltado na decisão agravada, a despeito de a quantidade de drogas já ter sido utilizada para agravar a pena-base, o Juízo sentenciante afastou a causa especial de redução de pena em razão de outras circunstâncias que evidenciaram a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente a apreensão de apetrechos utilizados na traficância profissional (duas balanças de precisão, embalagens vazias para acondicionar drogas e caderno de anotações).

III - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 817863 SP 2023/0132241-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos pela
quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha), de dinheiro, calculadora, balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais
, das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial.
Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas.
Afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Em razão da ausência de modificação da pena final e definitiva, resta incabível a modificação do regime inicial da reprimenda bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

e
DE OFÍCIO,

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

RONALDO DE JESUS MOURA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º todos do CP com relação ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação
supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024